Tribunal: TJES
Processo: 5003588-49.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003588-49.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE PAULO PINHEIRO INOCENCIO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5003588-49.2024.8.08.0014

RECORRENTE: JOSE PAULO PINHEIRO INOCÊNCIO

RECORRIDA: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. LINHA TELEFÔNICA NÃO CONTRATADA. CANCELAMENTO DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ABALO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADOS. FATO QUE NÃO EXTRAPOLOU OS LIMITES DOS MEROS ABORRECIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS ajuizada por
JOSE PAULO PINHEIRO INOCÊNCIO
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, na qual a parte autora narra, brevemente, que sofreu lesão extrapatrimonial praticada pela requerida, em virtude da ausência de cautela na contratação indevida em seu nome. Aduz que foi surpreendido com a informação de dívida em seu nome, referente a um plano Vivo Controle, na Cidade de Contagem/MG, o qual desconhece. Com tais alegações, requer, ao final, a exclusão dos débitos referente a linha em questão, bem como compensação por danos morais.

A requerida foi revel na origem.

Foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10091910):

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para DECLARAR a inexistência de relação contratual / negócio jurídico entre as partes referente à linha telefônica nº (31) 99926-3676. DETERMINO, ainda, que a ré TELEFÔNICA BRASIL S.A. se abstenha de enviar cobranças pertencentes à referida linha.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 10091912) pugnando pela reforma da sentença, para que seja reconhecido seu direito de indenização por danos morais.

A requerida apresentou contrarrazões ao ID 10091918, ocasião em que impugnou, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita. No mérito, requereu a manutenção da sentença.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões. Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente. Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Reconhece-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada no âmbito do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, não se pode olvidar que tal circunstância não isenta o autor, ora recorrente, quanto à demonstração do efetivo prejuízo de ordem moral sofrido em razão dos fatos narrados na inicial, o que não vislumbro nos autos.

Aqui, não se trata de dano
in re ipsa
, o que significa dizer que deveria o autor comprovar que o evento lhe trouxe danos que ultrapassam o mero aborrecimento. Contudo, assim não foi feito.

Pontuo que,
in casu
, não há comprovação de negativação de seu nome ou de maiores consequências gravosas oriundas dos fatos narrados nos autos, não restando demonstrada qualquer violação aos direitos da personalidade do autor.

Além disso, pela narrativa feita pelo autor, em sua petição inicial, houve uma única tentativa de solução extrajudicial (01 ligação para a Anatel, sendo informado 01 único protocolo) - sequer podendo se falar em teoria do desvio produtivo.

Dessa forma, não se vislumbra, na hipótese, qualquer ofensa aos direitos da personalidade ou submissão a situação vexatória, capaz de ensejar dano moral indenizável à autora/recorrente, mas mero aborrecimento do cotidiano.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)